Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VALORES DEBITADOS EM CONTA POUPANÇA EM RAZÃO DE FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO COM SENHA. COMUNICAÇÃO DO FURTO PELO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DA SENHA. NOVOS SAQUES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição financeira tem o dever de vigilância e segurança das operações bancárias, pois, ao exercer a atividade, assume os riscos a ela inerentes, respondendo pelos danos causados por terceiros.
2. Se o consumidor comunicou saques indevidos na sua conta e alterou a senha do cartão, caberia à instituição financeira adotar tecnologias de gestão de risco a fim de identificar novos saques irregulares, incompatíveis com o padrão de movimentação da conta do cliente.
3. Identificado o nexo causal entre o dano suportado pela autora e a conduta do requerido, surge o dever de reparação em razão da falha na prestação de serviço, com a devolução dos valores saqueados após a comunicação do furto e alteração da senha.
4. Recurso provido.